Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória e condenatória em pagamento de quantia certa referente às parcelas referentes a auxílio alimentação e Gratificação de Gestão Fazendária – GGF. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. A parte autora sustenta que o fato de não ter sido intimada para impugnar a contestação prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório em face dos argumentos colacionados pela parte ré. No sistema dos Juizados Especiais, guiado pelos princípios da simplicidade, informalidade, oralidade, não há a previsão para réplica. Eventualmente, na audiência de instrução e julgamento, admite-se que sobre os documentos apresentados por uma parte a outra possa se manifestar, assim como em face de pedido contraposto. A questão discutida no processo é eminentemente de direito, não há pedido contraposto, e não restou demonstrada a existência de prejuízo para a parte, que teve a oportunidade, no recurso, de se manifestar sobre os documentos juntados pelo réu com a contestação. Nesse quadro, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4 – Licença-servidor. Conversão em pecúnia. Gratificação de Gestão Fazendária, GGF. A licença-servidor, antiga licença-prêmio por assiduidade, não usufruída nem contada em dobro para efeitos de aposentadoria do servidor deve ser convertida em pecúnia a título de indenização. Precedentes em Turma Recursal deste Tribunal (TJDFT, 20140110029192ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma) e no STJ (AgRg no REsp 1158662/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ). O art. 15 da Lei Distrital n. 4.958/2012 estabeleceu a Gratificação de Gestão Fazendária – GGF, devida aos servidores da carreira Gestão Fazendária em exercício na Secretaria de Estado de Fazenda, de caráter permanente e devida nas hipóteses de afastamento remunerado (art. 15, § 4o da Lei Distrital n. 4.958/2012). Não obstante o precedente citado, em melhor análise do tema a vantagem não pode se caracterizar como propter laborem, de modo que deve integrar a base de cálculo da conversão. A parte autora, ora recorrente, antes da aposentadoria, integrava a carreira de Técnico de Gestão Fazendária. Portanto, é devido o pagamento por ocasião da licença prêmio, bem como a inclusão na base de cálculo da indenização por licença não gozada, na forma do art. 68, inciso I, alínea b, art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar Distrital 840/2011, pelo que a servidora tem direito ao pagamento da diferença postulada.
5 – Valor da condenação. O autor passou para a inatividade em 01/09/2021. De acordo com o documento de ID 39382609, o autor auferiu o direito a 7 (sete) meses de licença-prêmio convertidas em pecúnia. O auxílio alimentação, no valor de R$ 268,97 (conforme a petição inicial), não integrou a base de cálculo da conversão. É devido, pois, o valor de R$ 4.602,43 (657,49 x 7), que deverá ser atualizado a partir de 01/09/2021, com juros de mora a partir da citação.
6 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido procedente e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.602,43, com correção monetária a partir de 01/09/2021, e juros de mora a partir da citação, até 08/12/2021, nos parâmetros ora delimitados.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/09 cc. art. 55 da Lei n. 9.099/95.
FM